Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. REFIS/DF. HONORÁRIOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar a desistência dos embargos à execução fiscal em razão da adesão ao REFIS/DF (Lei Complementar no 1.025/2023), extinguiu o processo e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
2. A apelante alega que os honorários já foram pagos no âmbito do próprio REFIS/DF, que prevê a inclusão automática da verba no montante consolidado, de modo que nova condenação configuraria bis in idem.
3. O apelado defende a manutenção da condenação, invocando o art. 90 do CPC e o entendimento do STJ no Tema 587, que reconhece a autonomia dos embargos para fins de fixação de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível condenar o contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal após a adesão ao REFIS/DF, quando o programa já inclui honorários no montante consolidado; e (ii) estabelecer se a autonomia dos embargos autoriza nova verba honorária mesmo diante de legislação especial que unifica encargos no parcelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar no 1.025/2023 institui regime especial que exige a desistência da ação e a renúncia ao direito, prevendo o pagamento de custas e honorários dentro do próprio parcelamento, integrando a consolidação do débito. O recolhimento da verba honorária no percentual de 10% foi comprovado.
5. A condenação judicial superveniente em honorários nos embargos à execução fiscal implica duplicidade de cobrança. A legislação especial exaure a obrigação, impedindo nova fixação judicial, sob pena de violação aos princípios da unicidade da obrigação, vedação ao enriquecimento sem causa e razoabilidade.
6. O STJ, no TEMA 400, firmou entendimento de que a condenação em honorários na desistência dos embargos para adesão a programa de parcelamento é indevida quando a verba já estiver abrangida pelo encargo correspondente (bis in idem).
7. O Tribunal ampliou a tese no TEMA 1.317, vedando expressamente a condenação em honorários na ação judicial correspondente quando o parcelamento prevê pagamento de honorários.
8. A autonomia dos embargos (Tema 587/STJ) não prevalece diante de legislação especial que consolidou, no parcelamento, todos os encargos relacionados ao débito. Reconhecer nova condenação afastaria o princípio da especialidade e restabeleceria obrigação já extinta.
9. A regra geral do art. 90 do CPC não se aplica diante de norma especial que disciplina expressamente a forma de quitação dos honorários. A incidência do princípio da especialidade impede nova condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento: “1. É vedada a condenação em honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal quando a adesão a programa de regularização fiscal prevê a inclusão e o pagamento da verba honorária no montante consolidado. 2. A regra do art. 90 do CPC não prevalece diante de legislação especial que disciplina integralmente a responsabilidade e a quitação dos honorários advocatícios no parcelamento fiscal.”
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 90; art. 85, §11.
Lei Complementar Distrital no 1.025/2023, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 400 (Recursos Repetitivos).
STJ, Tema 1.317 (Recursos Repetitivos).
STJ, Tema 587